Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO PARA DIMINUIÇÃO DO DANO MORAL FIXADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO EQUIVOCADO DE EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à pretensão da parte autora de ser indenizada moralmente pelo Distrito Federal, sob o fundamento de que teve seu nome inscrito indevidamente em dívida ativa, bem como pelo ajuizamento supostamente ilegítimo de ação de execução fiscal em seu desfavor.
2. De início, vale destacar que o próprio Distrito Federal reconheceu, em sua defesa, o equívoco na cobrança do IPTU e da TLP em desfavor da autora, de modo que sua postulação recursal se restringe à diminuição do quantum indenizatório.
3. A inscrição indevida em dívida ativa, por si só, já configura dano moral presumido, diante das consequências gravosas que tal ato administrativo provoca na vida do particular. Neste sentido, há precedente: Acórdão 1191339, 07089792620198070016, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Partes: Sueli de Souza Dias versus Distrito Federal e Detran/DF.
4. Na fixação do valor da indenização, deve ser analisado, além da extensão do dano in re ipsa, a reprovabilidade da conduta da Administração Pública. No caso em questão, a cobrança de IPTU e TLP em desfavor da autora se deu sem qualquer embasamento jurídico, pois ela nunca possuiu vínculo de propriedade, de posse ou de domínio útil sobre o imóvel, cujo real proprietário, em verdade, é uma empresa pública do Distrito Federal (Terracap).
5. Ademais, a autora chegou a ser alvo de execução fiscal (processo no 2009.01.1.183460-5) em razão da cobrança tributária indevida, fato que revela que o erro administrativo trouxe consequências que foram além da já lesiva inscrição indevida em dívida ativa.
6. Deste modo, considero que a delimitação do quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - pelo 1o grau, o qual possui adequada condição para sopesar todos os elementos objetivos e subjetivos neste arbitramento, pautou-se nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sem que tenham sido demonstrados elementos que revelem um efetivo equívoco quando da fixação, de forma que tal capítulo decisório não merece reparos.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento do pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.